Tribunal: TJES
Processo: 0003776-69.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tarifas; Indenização por Dano Moral; Pagamento Indevido; Interpretação / Revisão de Contrato; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003776-69.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO GERALDO DE OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso em relação à matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente.

2. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

3. Considerando que os juros remuneratórios se encontram em patamar muito superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (dezembro de 2018), afigura-se ilegítima a cobrança, o que autoriza a revisão do contrato.

4. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente do c. STJ.

5. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

6. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003776-69.2020.8.08.0014

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JULIANO GERALDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO : VALDECIR RABELO FILHO

RECORRIDA : DACASA FINANCEIRA S.A.

ADVOGADOS : LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI E

CAIO HIPÓLITO PEREIRA

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSÉ NUNES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à abusividade de cláusulas do contrato bancário celebrado entre as partes.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos do Apelante para a revisão das cláusulas contratuais reputadas ilegais e/ou abusivas, bem como improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da Apelada.

Via de consequência, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) são abusivos os juros remuneratórios; (ii) o Custo Efetivo Total – CET é composto de rubricas abusivas, como o seguro e a tarifa de avaliação do bem; (iii) é devida a restituição em dobro, e (iv) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Em contraditório recursal, a Apelada requer a concessão da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas e despesas processuais ao final, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Examino em separado as matérias de inconformismo.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, SUSCITADA DE OFÍCIO:

Suscito, de ofício, a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso, tendo em vista a ausência de interesse de agir.

É sabido que, para a admissibilidade do recurso, deve haver interesse processual, o qual se traduz no binômio necessidade/utilidade.

Decerto, para que o recurso seja admissível, é preciso que o recorrente pretenda situação mais vantajosa do que aquela em que o haja posto a decisão recorrida, e que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo.

Na situação dos autos, as alegações do Apelante para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança da “tarifa de avaliação do bem” que compõe o Custo Efetivo Total – CET, não devem ser conhecidas, uma vez que esse encargo sequer foi exigido no contrato de financiamento celebrado com a Apelada (fl. 14v. e 57).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
o recurso quanto à tese de ilegalidade da cobrança da mencionada rubrica.

D
O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES:

A Apelada formulou pedido de assistência judiciária gratuita nas contrarrazões, afirmando que se encontra em liquidação extrajudicial, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo, ao menos, ser deferido o recolhimento das custas e das despesas ao final.

Ocorre que o pedido de assistência judiciária gratuita foi apreciado na sentença e indeferido. Nesse sentido, cabia à Apelada ter ingressado com o recurso próprio, e não pedir o benefício em sede de contrarrazões.

Assim,
NÃO CONHEÇO
o pedido por inadequação da via eleita.

DO MÉRITO:

1. Dos juros remuneratórios:

De partida, consigno que

as partes celebraram o contrato de empréstimo pessoal n.º 38.050349-5, na data de 01.12.2018, cujo valor financiado foi de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a ser adimplido através de 18 (dezoito) parcelas de R$ 283,57 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), à taxa de juros mensal de 14,73% (quatorze vírgula setenta e três por cento) e anual de 420,25% (quatrocentos e vinte vírgula vinte e cinco por cento) (fl. 14 v. e 57).

O Magistrado
a quo
concluiu, na sentença recorrida, que a despeito de a taxa de juros remuneratórios estar um pouco acima da média praticada pela Apelada, essa circunstância não se revela abusiva a ponto de onerar excessivamente o Apelante.

Como é cediço, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento de que
[...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade,
desde que
a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Ou seja, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado somente ocorre quando verificada a vantagem exagerada da instituição financeira frente ao consumidor, ao ultrapassar em muito a margem tolerável, justificadora da intervenção judicial.

É como se destaca do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.

1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)” (destaquei)

No caso, o contrato de empréstimo pessoal previu expressamente a taxa de juros
14,73
%
a.m.
(quatorze vírgula setenta e três por cento ao mês) e
420,25
%
(quatrocentos e vinte vírgula vinte e cinco por cento ao ano) (fl. 14v. e 57), época em que a média da taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito com recursos livres para pessoa física era de
6,27
%

a.
m
.
(seis vírgula vinte e sete por cento ao mês) e
1
07,42
%
a.a.
(cento e sete vírgula quarenta e dois por cento ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil.

A sentença recorrida utilizou como parâmetro a taxa média de juros empregada pela própria instituição financeira Apelada, e não a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Dessa feita, verifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da Apelada em face do Apelante, porque o referido encargo encontra-se em patamar
muito
superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (dezembro de 2018).

Dito isso, afigura-se ilegítima a cobrança, o que autoriza a revisão do contrato para limitar a taxa de juros à média apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações de mesma natureza.

2. Do seguro de proteção financeira:

O Apelante impugna o capítulo da sentença que não reconheceu a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), na medida em que assinou voluntariamente o contrato de empréstimo.

O c. Superior Tribunal de Justiça já assinalou em sede de julgamento do REsp n.º 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 972), que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Vejamos do seu ementário:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)” (destaquei)

Na situação dos autos, não há prova concreta de que o seguro foi oferecido como cláusula optativa. Nem mesmo consta a possibilidade de escolha da seguradora, ao exclusivo critério do Apelante, configurando a ocorrência de venda casada.

A abusividade do encargo acessório está evidenciada, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença, restituindo-se o valor.

3. Da repetição do indébito:

O Apelante alega, no recurso, que a restituição do indébito deve ser feita em dobro.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Desse modo, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

Na presente situação, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, considerando que no caso concreto deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé da Apelada, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

4. D
os ônus sucumbenciais
:

A sentença recorrida condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ocorre que o Apelante sucumbiu de parte dos pedidos formulados na inicial, eis que o recurso foi parcialmente provido.

Nesse sentido, se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

Assim, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência recíproca, condeno o Apelante e a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação ao Apelante, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO de parte da
apelação cível
, e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinando a revisão do contrato para limitar a taxa de juros à média apurada pelo Banco Central do Brasil, e ainda, para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, devendo a restituição e/ou compensação dos valores cobrados a maior se dar sob a forma simples.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o Apelante e a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
Fica mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação ao Apelante, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0003776-69.2020.8.08.0014_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)